Tribunal: TJDFT
Processo: 0808356-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0808356-91.2024.8.07.0016 RECORRENTE: LIZETE FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. STJ. TEMA 1150. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SAQUE. 1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (STJ, Tema 1150). 2. O termo inicial de contagem do prazo prescricional dá-se a partir do momento em que a parte lesada toma conhecimento do suposto dano sofrido (STJ, Tema 1150), isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (Teoria actio nata). Precedentes deste Tribunal. 3. Transcorridos mais de 17 anos entre a data do saque e o ajuizamento da ação, correta a sentença que reconheceu a prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por omissão e contradição no acórdão impugnado, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, afirmando que o acórdão impugnado aplicou de forma inadequada o prazo prescricional sem observar corretamente seu termo inicial, na medida em que desconsidera o princípio da actio nata, segundo o qual a pretensão somente nasce com a ciência do fato e de suas consequências. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 76292346) II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Afasta-se a alegação de ofensa aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, porquanto o acórdão recorrido se mostra suficientemente fundamentado, não se confundindo decisão desfavorável com omissão ou negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.572.859/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 73006831): 14. Quanto ao termo inicial, aplica-se a teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial de contagem do prazo prescricional dá-se a partir do momento em que a parte lesada toma conhecimento do dano sofrido. 15. Ao contrário do que defende a apelante, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que tomou conhecimento do respectivo saldo, ao sacá-lo, por ocasião de sua aposentadoria, em 22/2/2007 (ID no 67445470) e não do acesso ao extrato de sua conta PASEP, em 24/10/2024. 16. A partir do saque integral do saldo acumulado na conta do programa, nasce para o participante a pretensão de apurar eventuais irregularidades, sobretudo quando a própria parte afirma na inicial que o valor sacado lhe surpreendeu ante a suposta incompatibilidade com o longo período de contribuição. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 76292346. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020